Tribunal: TJSP
Processo: 2151676-63.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de drogas – Pedido de reanálise da dosimetria penal, com o retorno da basal ao patamar mínimo, pelo afastamento dos maus antecedentes – Tema já enfrentado em ambos os graus de jurisdição – Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação – Pedido não conhecido.